Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715002-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA BITENCOURT SANTOS DE OLIVEIRA COSTA, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO LEILA BITENCOURT SANTOS DE OLIVEIRA COSTA e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA COSTA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 229742343, autos originários) proferida na ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda “por simulação em razão de agiotagem” movida por JECIVALDO CHAGAS DE ARAÚJO e ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, in verbis: “Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por JECIVALDO CHAGAS DE ARAÚJO e ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO em desfavor de LEILA BITENCOURT SANTOS DE OLIVEIRA COSTA e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA COSTA. A parte autora alega que, em janeiro de 2016, firmou com o réu um empréstimo para realizar pagamentos de credores. O dinheiro era repassado diretamente para os credores do autor e o valor total emprestado foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Diz que, em fevereiro do mesmo ano, sobre forte pressão e coação do Réu, realizou um contrato simulado de cessão de direito de seu imóvel localizado SMT – Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 01 Lote 09, Bairro: Taguatinga, a título de garantia caso não acontecesse o pagamento do empréstimo. Afirma que o valor do imóvel na época era de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) e foi registrado no contrato simulado que o Réu teria “pago” R$ 1.000.000,00 pelo imóvel, valor 70% abaixo do valor do imóvel, pois era um valor simbólico para a simulação da cessão de direito, cabendo ressaltar que o Autor nunca recebeu esse pagamento. Diz que também foi pressionado e obrigado a assinar outro contrato simulado, só que dessa vez de aluguel, e ambos os autores passaram uma procuração publica de poderes sobre o imóvel. Quanto ao empréstimo, diz que os pagamentos eram feitos em espécie, conforme estipulado pelos réus, e que não pagava uma quantia exata para os réus e sim valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que eram cobrados juros abusivos de 6% ao mês. Alega o autor, ademais, que foi coagido assinar uma nota promissória no valor de 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos centos mil reais) e passou cheques de devedores diretamente para o segundo Réu, e em 2024 sofreu uma ação de despejo, por suposta ausência de pagamento de aluguéis devidos deste 2022, aluguel esses que nunca foi pago por se tratar de um contrato simulado entre as partes. A ação coincide com ano que autor não conseguiu mais realizar o pagamento do empréstimo, por causas dos juros abusivos cobrados. Em razão disso, requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, determinar o bloqueio da escritura pública de n° 24071013164000000000185970677 registrada no livro 0422 folha 186, bem como a suspensão da ação de despejo de no 0716171-61.2024.8.07.0007. No id.221304426, foi deferida tutela de urgência. No id. 227728311 os requeridos compareceram aos autos, ofertando contestação e requerendo a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. No mérito alegam que o imóvel adquirido e pago pelos requeridos há mais de 9 anos foi um ato legalmente concluído, e o próprio requerente deu total quitação aos requeridos. Dizem que, após a venda do imóvel, os autores fizeram dois contratos de aluguel e moraram no imóvel e que, após o despejo, alegaram que foram forçados e ameaçados, sem apresentarem provas. Afirma que que este imóvel em questão foi adquirido em 1998 pela senhora Marlei Terezinha Bitencourt dos Santos, que é mãe e sogra dos requeridos, que a mesma vendeu o imóvel em 2007 para o requerente senhor Jecivaldo, que depois de nove anos o requerente vendeu a casa aos requeridos, em 22/02/2016. Alega coisa julgada, uma vez que no processo n° 0702440- 71.2019.8.07.0007, houve a penhora do imóvel dos requeridos, da SMT conjunto 01 casa 09, matrícula 104549 , e houve a necessidade de os requeridos ingressarem com os Embargos de Terceiros, processo n° 0702440-71.2019.8.07.0007, que reconheceu o direito dos requeridos sobre o imóvel, julgou procedente o pedido e desconstituiu a penhora, ou seja, o imóvel dos requeridos não serviu para pagar dívidas do requerente, justamente por este não ser o proprietário. Por fim, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Os autores se manifestaram em réplica, no id. 227988046, reiterando os termos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Não há que se falar em coisa julgada, uma vez que os Embargos de Terceiros, processo n° 0702440-71.2019.8.07.0007 e o presente processo não possuem o mesmo objeto e nem causa de pedir. Rejeito, pois, a referida preliminar. Verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é saber se houve simulação na compra e venda do imóvel situado no Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 01 Lote 09, Bairro: Taguatinga, CEP: 72.023-400; se os réus pagaram pelo imóvel e de que forma; se houve simulação dos contratos de cessão de direitos e de locação; se houve prática de agiotagem pelos requeridos. Observo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Portanto, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos provas documentais, principalmente do suposto pagamento do preço do imóvel, bem como para indicar outras provas que pretendem produzir a fim de esclarecer os pontos controvertidos. Vindo petição, tornem conclusos. Em tempo, mantenho a decisão de id. 221304426 por seus próprios fundamentos. Int.” A r. decisão proferida pela MM. Juíza, de organização e saneamento do processo, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual ou cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Necessário registrar ainda que era desnecessária a prévia intimação dos agravantes-réus para manifestação, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos réus, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora